Tribunal: TJDFT
Processo: 0739398-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito recursal, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os argumentos apresentados pelo agravado em sede de contrarrazões, quanto ao não conhecimento do recurso (ID 65174495). Publique-se. Intime-se.